Tribunal: TJDFT
Processo: 0015351-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0015351-63.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSE ROBERTO DE PAIVA MARTINS, MARLI VINHADELI, SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO, JORGE CAETANO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, ID 14972609 (págs. 32 a 36), indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário interpostos por JORGE CAETANO E OUTROS, e ID 14972609 (págs. 37 a 39), deferiu o processamento dos apelos especial e extraordinário manejados por JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS. JORGE CAETANO E OUTROS interpuseram agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento a ambos os recursos (ID 14972609 – págs. 81/87 e 88/94). Por sua vez, o STF, em julgamento simultâneo, determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 612.975/MT (Tema 377). A ementa do representativo é a seguinte: TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que “Há possibilidade de. acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, respeitando-se, porém, o limite do teto salarial do funcionalismo público, previsto pelo inciso Xl, do. art. 37, cuja aplicabilidade é – imediata ,nos termos do art. 8 da EC N1 41/03, ou seja, a cumulação, não -poderá, exceder o subsidio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. (...) Nesse passo, a argumentação trazida pelos Apelantes, consistente na aplicabilidade isolada do limite máximo previsto na Constituição Federal, de sorte que o teto seja aplicado a cada uma ds remunerações, e não ao somatório delas, afigura-se carecedora de supedâneo legal.” (ID 14971506 – págs. 140 e 18). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos extraordinários à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014